Tribunal: TJPA
Processo: 0002584-28.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002584-28.2016.8.14.0062

APELANTE: WESLEY LEITE NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÁLIBI CONTRADITADO PELAS PRÓPRIAS TESTEMUNHAS DEFENSIVAS. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo, na qual a defesa suscita preliminares de inépcia da denúncia, nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de interrogatório judicial e nulidade por quebra da cadeia de custódia das imagens de segurança. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e com fundamento em alegado álibi, além do reconhecimento subsidiário da participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição individualizada da conduta do apelante; (ii) estabelecer se a ausência de interrogatório judicial e a alegada quebra da cadeia de custódia ensejam nulidade processual; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação e se o álibi defensivo afasta a autoria delitiva; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever adequadamente os fatos imputados, sendo a alegação de inépcia superada pela superveniência da sentença condenatória, diante da cognição exauriente realizada no curso da instrução criminal.

4.

A ausência de interrogatório judicial constitui nulidade relativa, cuja declaração exige arguição oportuna e demonstração de prejuízo concreto, requisitos não observados pela defesa, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

5.

A alegação de quebra da cadeia de custódia das imagens de segurança não se sustenta sem demonstração concreta de adulteração da prova ou de efetivo prejuízo à defesa.

6.

A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelos depoimentos testemunhais, pela confissão extrajudicial do corréu e pelos relatos policiais, formando conjunto probatório coerente e harmônico.

7.

As testemunhas indicadas pela própria defesa para comprovar o alegado álibi produzem elementos incriminatórios ao relatarem a posse de objeto semelhante a arma pelo apelante e a confissão da prática criminosa.

8.

O depoimento prestado por policiais em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação quando não demonstrada sua imprestabilidade pela defesa.

9.

A atuação do apelante revela divisão funcional de tarefas e contribuição essencial para a consumação do roubo, afastando a incidência da causa de diminuição da participação de menor importância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2.

A ausência de interrogatório judicial configura nulidade relativa e exige demonstração de prejuízo concreto para seu reconhecimento.

3.

A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de prova de adulteração ou prejuízo efetivo, não enseja nulidade processual.

4.

O álibi defensivo resta afastado quando as próprias testemunhas indicadas pela defesa produzem elementos incriminatórios contra o acusado.

5.

A contribuição relevante e decisiva para a prática do roubo caracteriza coautoria e impede o reconhecimento da participação de menor importância.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 41 e 563. CP, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.969.688/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.193.393/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0005029-74.2013.8.14.0401, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18.09.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0027923-68.2018.8.14.0401, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.04.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0800654-30.2022.8.14.0094, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 16.10.2025;
TJ-BA - APL: 03159881920138050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 12/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por
WESLEY LEITE NASCIMENTO
, por intermédio de advogada particular, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA (ID 24944728), que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (em sua redação anterior à Lei nº 13.654/2018), aplicando-lhe a pena definitiva de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
204 (duzentos e quatro) dias-multa
.

Narra a denúncia (ID 24944444), aditada às fls. 415/471 (ID 24944534), que, no dia 28 de março de 2016, por volta das 20h, na cidade de Tucumã/PA, o apelante, em concurso de agentes com WARLLISON COSTA DE SOUZA, BRUNO HENRIQUE TADEU DA SILVA e LEANDRO BORGES DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima JOSÉ CLAUDIO RABELO RITA, subtraiu diversos bens, incluindo 640g de ouro, valores em espécie, joias, aparelhos celulares e um veículo, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

O processo teve seu trâmite regular. A denúncia foi recebida em 14/05/2016 (ID 24944445, fl. 75). O réu foi citado (ID 24944447, fl. 101) e apresentou Resposta à Acusação (ID 24944448). Durante a instrução, foram realizadas diversas audiências (IDs 24944450, 24944564, 24944599, 24944640 e 24944714). O feito foi desmembrado em relação aos corréus (ID 24944459).

Após as alegações finais do Ministério Público (ID 24944722) e da Defesa (ID 24944723), sobreveio a sentença condenatória, publicada em 24/06/2024 (ID 24944728).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 24944740), em cujas razões requer, preliminarmente: a) o reconhecimento da inépcia da denúncia; b) a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante a ausência de interrogatório judicial; c) a nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela: d) absolvição por insuficiência de provas ou ausência de materialidade; e, subsidiariamente, e) o reconhecimento da participação de menor importância; f) a reforma da dosimetria da pena; e g) a fixação de regime inicial mais brando.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID 24944748), manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do apelo.

Nesta instância, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 26071764) manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida na íntegra a sentença recorrida.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
e passo à análise das teses arguidas.

2. DAS PRELIMINARES

A defesa suscita três preliminares, as quais passo a analisar de forma individualizada.

2.1. Da Preliminar de Inépcia da Denúncia

O apelante alega que a denúncia é inepta por não ter descrito de forma clara e individualizada sua conduta no evento delituoso.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Analisando a peça acusatória (ID 24944444) e seu aditamento (ID 24944534), verifica-se que o Ministério Público descreveu satisfatoriamente a empreitada criminosa.

Ademais, e de forma decisiva, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte firmou-se no sentido de que
a alegação de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência da sentença penal condenatória
, momento em que a cognição judicial sobre os fatos é exauriente.

Nesse sentido, o entendimento do STJ e deste Tribunal:

"Esta Corte Superior tem entendimento firme de que
a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, estando a matéria preclusa.
" (STJ - AgRg no REsp: 1969688 PE 2021/0356451-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, Julgado em 08/02/2022) – destaquei.

"Todavia, é cediço que
a superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia
, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em plenitude durante a instrução criminal. Alegação rejeitada." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005029-74.2013.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 18/09/2023) – destaquei.

Portanto, estando a matéria preclusa,
rejeito a preliminar
.

2.2. Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

A defesa argumenta a nulidade do processo por cerceamento de defesa, dado que o apelante não foi interrogado em juízo.

Novamente, sem razão.

É cediço que o interrogatório judicial é ato essencial do processo. Contudo, a jurisprudência classifica eventuais vícios, incluindo sua ausência, como de
natureza relativa
, o que exige dois requisitos para o reconhecimento da nulidade:
arguição em momento oportuno e demonstração de prejuízo concreto
(
pas de nullité sans grief
), conforme o art. 563 do CPP.

No caso em tela, ambos os requisitos estão ausentes.

Primeiro, a defesa
não arguiu a nulidade em alegações finais
(ID 24944723), operando-se a preclusão. Segundo,
não demonstrou o prejuízo concreto
, limitando-se a uma alegação genérica. A jurisprudência desta Corte é clara ao aplicar o princípio
pas de nullité sans grief
em situações análogas:

"Não há cerceamento quando a própria defesa dispensa oitiva de testemunha em audiência,
aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo)
." (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0027923-68.2018.8.14.0401 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 30/04/2026) – destaquei.

Aplicando-se o mesmo raciocínio, a ausência de insurgência oportuna somada à falta de demonstração de como o interrogatório mudaria o resultado do feito, impedem o reconhecimento da nulidade.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

2.3. Da Preliminar de Nulidade por Quebra da Cadeia de Custódia

Por fim, a defesa alega a nulidade por quebra da cadeia de custódia das imagens de câmeras de segurança.

A tese não se sustenta. Conforme entendimento consolidado, cabe à parte que alega a quebra da cadeia de custódia
demonstrar, de forma concreta, que a prova foi adulterada
, não bastando a mera conjectura ou ilação.

"
A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de prova de adulteração ou de efetivo prejuízo, não gera nulidade
, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief e da jurisprudência consolidada do STJ." (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800654-30.2022.8.14.0094 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 16/10/2025) – destaquei.

A defesa não apresentou qualquer indício de que as imagens foram manipuladas. Portanto,
rejeito a preliminar
.

3. DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal. Para melhor organização, analisarei conjuntamente as teses de insuficiência probatória e do álibi, por estarem intrinsecamente ligadas à valoração da prova testemunhal, e, ao final, o pleito subsidiário.

3.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória e do Alegado Álibi

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório e a existência de um álibi que não teria sido devidamente considerado pelo juízo de origem, qual seja, a permanência do réu em um hotel na cidade no momento do crime.

As teses, contudo, não apenas são frontalmente contrariadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, como se mostram logicamente insustentáveis quando analisadas em conjunto.

A materialidade do crime de roubo é inconteste e a autoria, ao contrário do que alega a defesa, foi devidamente comprovada. Os depoimentos da testemunha ANTÔNIO ROLDÃO MESQUITA (sobre a locação do veículo usado no crime), a confissão extrajudicial do corréu WARLISSON SOUZA COSTA (detalhando a participação do apelante) e os relatos dos policiais formam um arcabouço probatório seguro contra o apelante.

É no ponto central do suposto álibi que a tese defensiva se desfaz por completo. A defesa alega que as testemunhas
Tatiana Pereira Gonçalves
e
Gilvan do Nascimento de Sousa
, funcionários do hotel, comprovariam que o réu estava no local no momento do crime. Ora,
a análise atenta de seus depoimentos judiciais revela exatamente o oposto: em vez de fornecerem um álibi, as testemunhas trazem elementos que incriminam o apelante.

A testemunha
TATIANA PEREIRA GONÇALVES
, funcionária do hotel, relatou que o apelante ficou hospedado por um longo período. Em seu depoimento judicial, afirmou:

"Eu vi ele passando... com um negócio na mão que parecia uma arma, um revólver."

Tal depoimento, longe de situá-lo em um local seguro e alheio ao crime, o coloca na posse de instrumento compatível com o delito de roubo, minando a credibilidade de sua alegação de inocência.

De forma ainda mais contundente, a testemunha
GILVAN DO NASCIMENTO DE SOUSA
, também funcionário do hotel, prestou um depoimento judicial que pulveriza qualquer alegação de álibi. Ao ser questionado sobre conversas com o réu após os fatos, afirmou:

"Ele me falou que tinha feito a parada lá, o assalto. Falou que tinha dado tudo certo."

Este depoimento é devastador para a tese defensiva. A pessoa que a defesa aponta como testemunha de sua permanência no hotel é a mesma que, sob o compromisso de dizer a verdade,
afirma em juízo ter ouvido do próprio réu a confissão do delito
.

Portanto, a tese de álibi não só é desprovida de provas, como é ativamente refutada pelos próprios testemunhos que a defesa tenta, sem sucesso, invocar a seu favor. É uma situação processual rara onde o álibi se transforma em prova de acusação. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os depoimentos mencionados constituem prova robusta e independente, suficiente para a condenação, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. (...) VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA.
DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. (...) Não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação. (TJ-BA - APL: 03159881920138050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 12/03/2020) – destaquei.

Diante deste quadro, a negativa de autoria torna-se isolada e inverossímil, não sendo capaz de gerar a dúvida necessária para a absolvição.

3.2. Do Pedido de Reconhecimento da Participação de Menor Importância

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal.

O pedido não merece acolhida.

Conforme a teoria do domínio do fato, é coautor todo aquele que, em divisão de tarefas, possui domínio funcional do ato. A atuação do apelante, conforme descrito nos autos, foi essencial e determinante para o sucesso da empreitada, configurando nítida coautoria, e não mera participação. Ele não foi um mero auxiliar, mas peça central na logística e execução do crime.

A jurisprudência desta Corte é firme ao rechaçar tal tese em casos análogos:

"PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º DO CP). IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA TEORIA MONISTA.
CONTRIBUIÇÃO RELEVANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO, ATUANDO CONJUNTAMENTE E DE FORMA HOMOGÊNEA COM O COMPARSA.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800536-52.2021.8.14.0009, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/03/2024) – destaquei.

Sendo inegável a divisão de tarefas e a atuação decisiva do apelante, afasto o pleito subsidiário.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026